Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-15.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001742-15.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, são embargados FABIO BELARMINO
DOS SANTOS, ROSANGELA DELGADO DOS SANTOS e TALITA DELGADO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001742-15.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 40353
2
Voto no: 40353
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001742-15.2020.8.26.0011/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE:
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADOS:
FABIO BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no
v. acórdão. Inocorrência. Razões de decidir devidamente
expostas pela Turma Julgadora. Nítida pretensão de reexame
da matéria a desafiar recurso próprio. Via inadequada para
prequestionamento, ante a ausência dos vícios previstos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 227/234), pretendendo a
manifestação a respeito da aplicação de dispositivos legais e o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
(Lei n° 13.105/2015) prevê a oposição de embargos de declaração contra a
decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Nenhuma das referidas eivas se fazem presentes
no julgado, não comportando acolhimento o pleito integratório.
O v. Acórdão foi absolutamente claro e expresso
ao mencionar os motivos pelos quais a C. Turma Julgadora reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001742-15.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 40353
3
dever de manutenção da coautora Talita no plano de saúde coletivo até o
término de seu tratamento oncológico:
“Na situação em exame é incontroverso que a
correquerida
Talita
é
beneficiária
do
plano
coletivo/empresarial administrado pela ré, por ser
filha e dependente do titular Fábio, ex-funcionário
da empresa Universo Online . Embora o artigo
30, §1o da Lei 9656/98 determine que, nos casos
de demissão sem justa causa, o ex-funcionário e
seus dependentes têm o direito de permanecer no
plano coletivo/empresarial por prazo determinado,
a hipótese em análise possui peculiaridades
relevantes que permitem afastar a aplicabilidade
restrita deste lapso temporal. O relatório médico
juntado aos autos (fl. 29) comprova que a
correquerente
Talita
obteve
diagnóstico
de
neoplasia mamária e está em tratamento médico.
Desta maneira, aplicável ao caso, por analogia, a
regra do art. 13, parágrafo único, inciso III, e 35-
E, inciso IV, todos da Lei no 9.656/98 (...).
Com efeito, o cancelamento do plano, neste
momento,
implica
em
grave
desequilíbrio
contratual, ferindo a boa-fé objetiva e a função
social do contrato, sobretudo considerando os
grandes prejuízos sofridos pela consumidora, que
ficaria sem a cobertura securitária em condição de
extrema fragilidade, quando mais necessita de
acompanhamento médico contínuo em razão de
sua grave doença.” (fls. 230/231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001742-15.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 40353
4
Destarte, a pretexto da existência de omissões na
decisão embargada, a recorrente almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida por este Eg. Tribunal, com propósito de modificação do
resultado do julgamento, a fim de que este atenda aos seus interesses.
Contudo, os embargos declaratórios consistem em
recurso de contornos estritos, e não se prestam à reforma do decidido,
sendo a atribuição de efeitos infringentes excepcional e sempre que
verificada a presença de alguma omissão, contradição, erro material ou
obscuridade, inexistentes no caso em exame.
Frise-se que o Magistrado não está obrigado a
rebater ponto por ponto da argumentação apresentada, bastando para que
perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que demonstre
claramente, com base na prova colhida, as razões de seu convencimento,
tal qual ocorreu na hipótese vertente, em que as circunstâncias do caso
concreto foram exaustivamente analisadas na decisão impugnada.
Ademais,
o
acórdão
não
precisa
abordar
expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes,
bastando que se traga a matéria à discussão, decidindo-a.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o
aresto a quo decide plenamente a controvérsia e
se
apresenta
devidamente
motivado,
sem
omissões, contradições ou obscuridades a
serem sanadas, não sendo necessário que o
magistrado efetue o prequestionamento numérico
dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou
que este se manifeste sobre cada um dos
argumentos apresentados pela parte.” (AgInt no
REsp 1587658 / SP. Relator Ministro Francisco
Falcão. Segunda Turma. J. 05/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001742-15.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 40353
5
E o pretendido prequestionamento, com vistas a
posterior interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta a
necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, em decorrência
de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, o que
não é o caso presente.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento,
ainda
que
os
embargos
de
declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator